Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731352-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Considerando-se o noticiado pelo Distrito Federal nos autos associados (0735691-33.2021.8.07.0000 - ID 32197180), intime-se o patrono da parte agravante para comprovar a subsistência de interesse processual no julgamento do recurso e, em caso positivo, regularizar a representação processual. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator